Tribunal: TJDFT
Processo: 0701654-02.2025.8.07.0012
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
DEmenta: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DESCUMPRIMMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedentes os embargos à execução para extinguir a ação executiva em razão da inexigibilidade da obrigação, diante de seu cumprimento. O magistrado de origem entendeu que o embargado agiu com má-fé, porquanto fundou a demanda em dívida sabidamente cumprida. 1.1. O exequente objetiva o pagamento do valor que entende devido, além da exclusão da multa processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são as seguintes: (i) analisar se houve cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal; (ii) verificar a exigibilidade da multa rescisória oriunda de alegado descumprimento em contrato de locação; (iii) avaliar a admissibilidade das provas documentais extraídas do aplicativo de comunicação Whatsapp; (iv) examinar o cabimento da multa por litigância de má-fé aplicada pelo magistrado singular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não constitui cerceamento ao direito de defesa a ausência da produção de prova oral, diante de sua irrelevância e desnecessidade para o deslinde da controvérsia.
4. Não obstante a existência de previsão legal de multa rescisória no caso de descumprimento obrigacional por parte do locatário que desejar devolver o imóvel residencial antes de findo o prazo (art. 4o da Lei no 8.245/1991 - Lei de Locação), pode haver composição entre as partes para sua não incidência entre as verbas rescisórias.
5. Comprovada a desocupação do imóvel na data aprazada no acordo firmado pelas partes e no qual a locatária foi dispensada da multa rescisória, não pode o locador pretender exigir tal verba posteriormente.
6. A extração de conversas havidas através do aplicativo Whatsapp é admitida, em regra, como válida do ordenamento jurídico, de modo que devem ser consideradas para a apreciação do caso.
7. A dedução de pretensão contra fato incontroverso e a tentativa de distorção dos fatos configuram litigância de má-fé nos termos do art. 80, incisos I e II, do CPC.
V. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não constitui cerceamento ao direito de defesa a ausência da produção de prova sabidamente irrelevante e desnecessária para o deslinde da controvérsia.'; "2. A comprovação de que a locatária foi liberada de pagar a multa prevista na lei de locação por sua desocupação antecipada do imóvel impede a cobrança posterior por parte do locador."; "3. Em regra, conversas no Whatsapp são plenamente admitidas no ordenamento jurídico."; "4. A dedução de pretensão contra fato incontroverso e a tentativa de distorção dos fatos configuram litigância de má-fé nos termos do art. 80, incisos I e II, do CPC.".
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991, art. 4o; CPC, arts. 80, incisos I e II; 85, §§ 2o e 11; 370; 373, inciso II..
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1992116, 0710978-63.2023.8.07.0019, Rel. LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, j. 24.04.2025.